Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710039-45.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, CONDOMÍNIO DO LUZIÂNIA SHOPPING AGRAVADOS: CONDOMÍNIO DO LUZIÂNIA SHOPPING, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DESPACHO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, bem como CONDOMÍNIO DO LUZIÂNIA SHOPPING se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que o acórdão combatido se manteve omisso, contraditório e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O segundo recorrente, por sua vez, sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Aduz ter demonstrado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018